Tribunal: TJDFT
Processo: 0728900-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. CIRURGIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. ART. 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada posterior de documentos somente é admitida quando destinados a provar fatos supervenientes ou quando demonstrado justo motivo que tenha impossibilitado sua apresentação em momento oportuno, o que não se verifica quando a documentação se refere a fatos preexistentes e acessíveis desde a fase de conhecimento.
2. Inadmissível a juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, especialmente diante da natureza integrativa e aclaratória do recurso.
3. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de insuficiência probatória quanto ao reembolso integral do procedimento cirúrgico, mantendo o valor reconhecido por força do princípio da non reformatio in pejus.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do conjunto fático-probatório nem à rediscussão do mérito da decisão, configurando-se mero inconformismo da parte embargante.
5. Desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, quando a matéria foi suficientemente debatida e decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.